Tribunal: CARF
Processo: 11516.723498/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS PARA EMPRESA NO EXTERIOR. JOGADOR DE FUTEBOL. REGRA GERAL DE TRIBUTAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As operações de cessão de direitos econômicos de jogador de futebol para empresa localizada no exterior não caracteriza exportação, desta forma não é cabível a imunidade constitucional para a operação.
CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS PARA EMPRESA NO EXTERIOR. JOGADOR DE FUTEBOL. REGRA GERAL DE TRIBUTAÇÃO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As operações de cessão de direitos econômicos de jogador de futebol para empresa localizada no exterior não fazem jus à isenção de PIS/Cofins.
BENEFÍCIO FISCAL. NORMA DE EXCEÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O preceito legal que concede isenção de tributo veicula norma de exceção atinente à outorga de beneficio fiscal e, como tal, deve ser interpretado de modo restritivo ou literal, de acordo com a legislação tributária pátria.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS PARA EMPRESA NO EXTERIOR. JOGADOR DE FUTEBOL. REGRA GERAL DE TRIBUTAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As operações de cessão de direitos econômicos de jogador de futebol para empresa localizada no exterior não caracteriza exportação, desta forma não é cabível a imunidade constitucional para a operação.
CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS PARA EMPRESA NO EXTERIOR. JOGADOR DE FUTEBOL. REGRA GERAL DE TRIBUTAÇÃO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As operações de cessão de direitos econômicos de jogador de futebol para empresa localizada no exterior não fazem jus à isenção de PIS/Cofins.
BENEFÍCIO FISCAL. NORMA DE EXCEÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O preceito legal que concede isenção de tributo veicula norma de exceção atinente à outorga de beneficio fiscal e, como tal, deve ser interpretado de modo restritivo ou literal, de acordo com a legislação tributária pátria.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723498/2013-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-011.706 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E TOMBENSE FUTEBOL CLUBE
Interessado
FAZANDA NACIONAL E TOMBENSE FUTEBOL CLUBE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS PARA EMPRESA NO
EXTERIOR. JOGADOR DE
FUTEBOL. REGRA
GERAL DE
TRIBUTAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As operações de cessão de direitos econômicos de jogador de futebol para
empresa localizada no exterior não caracteriza exportação, desta forma não é
cabível a imunidade constitucional para a operação.
CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS PARA EMPRESA NO
EXTERIOR. JOGADOR DE
FUTEBOL. REGRA
GERAL DE
TRIBUTAÇÃO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As operações de cessão de direitos econômicos de jogador de futebol para
empresa localizada no exterior não fazem jus à isenção de PIS/Cofins.
BENEFÍCIO FISCAL. NORMA DE EXCEÇÃO. INTERPRETAÇÃO
LITERAL DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O preceito legal que concede isenção de tributo veicula norma de exceção
atinente à outorga de beneficio fiscal e, como tal, deve ser interpretado de
modo restritivo ou literal, de acordo com a legislação tributária pátria.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS PARA EMPRESA NO
EXTERIOR. JOGADOR DE
FUTEBOL. REGRA
GERAL DE
TRIBUTAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As operações de cessão de direitos econômicos de jogador de futebol para
empresa localizada no exterior não caracteriza exportação, desta forma não é
cabível a imunidade constitucional para a operação.
CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS PARA EMPRESA NO
EXTERIOR. JOGADOR DE
FUTEBOL. REGRA
GERAL DE
TRIBUTAÇÃO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723498/2013-11
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723498/2013-11

As operações de cessão de direitos econômicos de jogador de futebol para
empresa localizada no exterior não fazem jus à isenção de PIS/Cofins.
BENEFÍCIO FISCAL. NORMA DE EXCEÇÃO. INTERPRETAÇÃO
LITERAL DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O preceito legal que concede isenção de tributo veicula norma de exceção
atinente à outorga de beneficio fiscal e, como tal, deve ser interpretado de
modo restritivo ou literal, de acordo com a legislação tributária pátria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite fixado pelo Ministro
da Fazenda e, quanto ao Recurso Voluntário em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício interposto em face do Acórdão no
02-61.139, exarado pela 4a Turma da DRJ Belo Horizonte/MG, em sessão de 16/10/2014, que
julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada,
relativa aos Autos de Infração para a exigência de: IRPJ, no valor de R$ 1.077.957,13 (fls
128/137); CSLL, no valor de R$ 327.033,04 (fls 506/512); PIS, no valor de R$ 118.567,53 (fls
842/850); e COFINS no valor de R$ 547.234,74 (fls 1.183/1.191).
Após procedimento de fiscalização foram lavrados os Autos de Infração em razão
de:
- IRPJ e CSLL - Crédito tributário decorrente de aplicação incorreta dos
percentuais de presunção para determinação do lucro presumido;
- PIS/Cofins – isenção utilizada não voltada para atividade econômica da empresa
(desporto profissional).
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723498/2013-11

Foram indicados como sujeitos passivos solidários, as empresas Tonietto
Assessoria de Esportes Ltda., Santa Cruz Serviços de Propaganda e Imagem Ltda. e a
Brazil Soccer Sports Management Ltda.

As interessadas Brazil Soccer Sports Management Ltda e Tombense Futebol
Clube apresentaram Impugnação (fls 908/924 e 950/972 respectivamente) na qual se insurgiram
contra a decisão nos seguintes pontos:
Tombense Futebol Clube
- contra a exigência do IRPJ (fls 263/349) e da CSLL (613/699) apresenta
esclarecimentos sobre a atividade por ela exercida, a constituição da Sociedade em Conta de
Participação e a venda do atleta Thiago Emiliano da Silva.
- relata que teria submetido à tributação o valor que lhe pertencia
(R$8.969.885,00) sob as alíquotas de 8%, para o IRPJ, e 12% para a CSLL. Em seguida, teria
distribuído o lucro às demais sócias. Complementa que em 17/09/2013 teria providenciado a
retificação das suas declarações;
- descreve seu entendimento a respeito do panorama legal dos direitos e deveres
resultantes das relações de trabalho e dos contratos firmados entre clubes e atletas, esclarecendo
conceitos de “passe”, “direitos federativos” e “direitos econômicos”. Conclui que ocorreu no
caso em análise a venda dos direitos econômicos e não simples intermediação;
- contesta a exclusão da espontaneidade sob entendimento de que sua associação
com a Tonietto sob a forma de Sociedade em Conta de Participação (SCP) não seria justificativa
suficiente para que se lhe estenda os efeitos do início do procedimento de ofício;
- em relação ao PIS/Cofins (fls 950/1.040 e 1.291/1.381), entende que a receita
oriunda da operação não poderia ser tributada pelas contribuições do PIS/Cofins. Por se tratar de
receita imune e isenta de acordo com a legislação em vigor.

Brazil Soccer Sports Management Ltda
- conclui pela inaplicabilidade dos artigos 124 e 133 do Código Tributário
Nacional sob o argumento de não ter participado da constituição da SCP ou do negócio jurídico
consubstanciado na venda dos direitos econômicos objeto da ação fiscal;
- a operação realizada pela SCP não teria indícios de dolo, fraude, simulação,
excesso de poder ou mesmo infração à lei com o fito de omitir a receita auferida;
- o Termo de Solidariedade Passiva seria nulo, uma vez que lavrado por
autoridade incompetente, diante da competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional
para efetuar tal procedimento.

Em 16/10/2014 a 4a turma da DRJ Belo Horizonte/MG proferiu o acórdão no 02-
061.139 no qual a questão foi decidida da seguinte forma:
“Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento,
I – POR UNANIMIDADE
A) não conhecer da impugnação contra a aplicação dos coeficientes de 32% para
apuração do IRPJ e CSLL por ausência de litígio.
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723498/2013-11

B) julgar improcedente a impugnação contra a exigência do PIS e da COFINS.
C) julgar procedente a impugnação contra a aplicação da multa de ofício.
D) julgar procedente a impugnação contra a indicação de sujeição passiva da
empresa Brazil Soccer Sports Management Ltda.
E) indeferir o pedido para que futuras intimações sejam expedidas também para o
advogado.
I – POR MAIORIA, afastar, de ofício, as indicações de solidariedade passiva das
empresas Tonietto Assessoria de Esportes Ltda. e Santa Cruz Serviços de Propaganda e
Imagem Ltda.”

Na mesma ocasião, a 4a Turma da DRJ/BHE apresentou Recurso de Ofício, em
razão da exoneração de parcela significativa do crédito no Acórdão (fls. 1.437/1.453), in verbis:
“RECURSO DE OFÍCIO
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, por força de recurso necessário, exclusivamente no que diz respeito à indicação
de sujeição passiva solidária.”

Irresignada com a parte do Acórdão a quo que manteve o crédito tributário de
PIS/Cofins, a interessada interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, os seguintes pontos:
- os valores referentes ao IRPJ e CSLL já teriam sido devidamente quitados;
- as receitas decorrentes da cessão dos direitos federativos e econômicos sobre o
atleta Thiago Emiliano da Silva seriam imunes, nos termos do art. 149, §2o, da Constituição
Federal; e as mesmas receitas também seriam isentas em razão dos termos da Media Provisória
MP no 2.158-35 e das Leis nos 9.532, de 1997 e 11.345, de 2006.

O presente processo foi encaminhado à 1a Seção de Julgamento deste Conselho, o
qual considerou que o Recurso de Ofício não poderia ser acolhido em razão de encontrar-se
abaixo do valor de alçada para tal. Desta forma, restando em lide apenas matéria relativa às
contribuições de PIS/Cofins, declinou da competência, encaminhando os autos à 3a Seção de
Julgamento.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723498/2013-11

Do Processo
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos contra o
Acórdão n° 02-061.139, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, que manteve em parte o crédito tributário, excluindo da
lide os sujeitos passivos solidários: Tonietto Assessoria de Esportes Ltda., Santa Cruz Serviços
de Propaganda e Imagem Ltda. e Brazil Soccer Sports Management Ltda.
A autuação de IRPJ e CSLL decorreu de aplicação incorreta dos percentuais de
presunção para determinação do lucro presumido, enquanto a autuação de PIS/Cofins decorreu
do entendimento segundo o qual a ora Recorrente não teria direito à isenção tributária,
devendo, portanto, ter oferecido à tributação as receitas decorrentes da cessão dos direitos
federativos e econômicos de atleta de futebol profissional para um clube localizado no
exterior.
Diante da preclusão consumativa, as matérias de IRPJ e CSLL não foram
questionadas em sede de Recurso Voluntário, não estando em discussão no presente processo
administrativo, tendo a Recorrente inclusive informado que tais valores já teriam sido quitados,
demonstrando a sua resignação em relação ao posicionamento do Fisco. Quanto ao Recurso de
Ofício considerou-se que o mesmo não poderia ser analisado em razão de o valor desonerado
encontrar-se abaixo do limite de alçada previsto pela legislação.
Restam, portanto, em discussão apenas as matérias relativas à imunidade ou
isenção (ou não) de PIS/Cofins relativos às receitas decorrentes da cessão dos direitos
federativos e econômicos de atleta de futebol profissional para clube sediado no exterior.

Do Recurso de Ofício
Considerando o valor do crédito em discussão, não se conhece do Recurso de
Ofício, em razão de o valor desonerado encontrar-se abaixo do limite de alçada previsto pela
legislação (R$ 15.000.000,00 nos termos da Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023).

Do Recurso Voluntário
Da Tributação das Receitas Decorrentes de Cessão de Direitos de Atleta Profissional
O cerne da presente discussão reside na divergência entre o posicionamento do
Fisco e da Recorrente em relação à existência ou não de imunidade ou isenção para as verbas
recebidas a título de da cessão dos direitos econômicos de atleta de futebol profissional
para um clube do exterior.
Cabe, portanto, entender melhor o caso a fim de se verificar se a imunidade ou
isenção pleiteadas pela Recorrente são cabíveis neste caso concreto.
A recorrente em seu Recurso Voluntário explica sua área de atuação e as
características da receita auferida, em trecho da peça de defesa que abaixo se transcreve (fls
1.462/1.463):
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723498/2013-11

“é sociedade civil desportiva sediada na cidade de Tombos/MG, cujo objeto social é
promover a difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, em especial
futebol, conforme dispõe o artigo 1° de seu estatuto.
Em virtude disso, detêm os direitos federativos dos atletas que a ele estão vinculados
por força de contrato de trabalho, direitos estes que são exclusivos de uma entidade
esportiva.
Além dos direitos federativos de um jogador de futebol, existe ainda a figura dos
direitos econômicos, que consistem nos valores que podem ser gerados com
receitas futuras dos atletas, com as transferências para outros clubes. Estes
direitos podem ser fracionados e de propriedade de qualquer pessoa física ou
jurídica, não necessariamente de uma agremiação desportiva.
Diante da existência de um pré-contrato firmado com o jogador Thiago Emiliano da
Silva, o Recorrente passou a deter os direitos sobre o resultado econômico de
eventual transferência temporária ou definitiva do atleta a outra entidade de
prática desportiva.
De posse deste direito, o Recorrente firmou, na qualidade de sócio ostensivo,
Contrato de Sociedade em Conta de Participação com as empresas TONIETTO
ASSESSORIA DE ESPORTES LTDA. e SANTA CRUZ SERVIÇOS DE
PROPAGANDA E IMAGEM LTDA., sendo que sua contribuição a esta sociedade
foi a entrega dos direitos econômicos sobre eventual transferência temporária ou
definitiva do atleta à outra entidade de prática desportiva, conforme itens II e III do
Contrato Social da SCP. Assim, a SCP passou a ser a proprietária exclusiva dos
direitos econômicos relativos ao jogador Thiago Emiliano da Silva.
A finalidade da SCP, dentre outras, era a de administrar a carreira de futebol
profissional do referido atleta, e negociar nacional e internacionalmente os
direitos econômicos que ela pertenciam, bem como intermediar a transferência
de clubes.”
(Destacou-se)

Pela transferência do jogador em questão para o clube de futebol italiano Milan, a
SCP recebeu os respectivos direitos econômicos, os quais foram tributados sob a sistemática
do lucro presumido e a título de lucros foram distribuídos às suas três sócias.
A parte entende que uma vez que a operação realizada foi com empresa no
exterior, a receita auferida pela SCP por esta operação não poderia ser tributada pelas
contribuições do PIS e da COFINS, uma vez que estaria abrangida pela imunidade prevista
na Constituição Federal, em seu artigo 149, § 2°, inciso I.
Cabe analisar cada um dos argumentos apresentados pela defesa.

Da Imunidade
A Recorrente defende que a legislação que trata da incidência do PIS/Cofins é
taxativa ao explicitar que seriam imunes/isentas as receitas decorrentes de vendas de
mercadorias ou serviços para o exterior. A discussão centra-se nos limites e alcance do
termo exportação.
Não existe na legislação qualquer indicação de que cessão de direitos estaria
incluída como atividade beneficiada pela imunidade tributária.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723498/2013-11

Abaixo se transcreve o dispositivo constitucional no qual a empresa pretende
incluir-se para pleitear a imunidade do PIS/Cofins sobre as verbas recebidas em função da
negociação acima descrita:
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2oAs contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo:
I. não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;”
(Destacou-se)

Fica claro da leitura do dispositivo que a Recorrente pretendeu incluir os lucros
obtidos na operação como uma receita decorrente de exportação. Esta tese é, no mínimo,
controversa.
Em princípio, não é cabível classificar as receitas obtidas com a cessão de
direitos para empresa localizada na Itália como uma operação de exportação. O argumento
de que a operação estaria imune não é passível de ser acolhido, pois o dispositivo constitucional
acima transcrito não possui a abrangência que a impugnante lhe pretende imputar. Em outras
palavras, a cessão de direitos não é passível de ser incluída no conceito de exportação.
A receita a ser tributada seria aquela obtida através da cessão dos direitos
econômicos do jogador de futebol profissional Thiago Sila ao clube italiano A.C. Mila SPA.
Os direitos econômicos nada mais são do que a cláusula indenizatória desportiva;
são os direitos de uma entidade de prática desportiva em receber o valor estipulado em
contrato pelo rompimento do vínculo laboral de determinado atleta profissional antes do
final do pactuado. Estes direitos econômicos representam a receita gerada pelo rompimento
antecipado do contrato de trabalho. Nas palavras da recorrente: os "direitos econômicos"
representam uma expectativa de direito procedente de uma futura receita gerada com a transferência do
atleta e pode ser de propriedade de qualquer pessoa física ou jurídica, não necessariamente uma
agremiação desportiva, bem como pode ser negociada livremente independentemente do direito
federativo” (fl. 270). Desse modo, os direitos econômicos podem ser total ou parcialmente
negociados pelos clubes com terceiros. E tal foi a operação efetuada pela Sociedade em
Conta de Participação, da qual o Tombense Futebol Clube era um dos sócios.
Por outro lado, considera-se atividade de exportação àquelas referentes à
atividade de venda, envio ou doação de produtos, bens ou serviços de determinado país para
outro. No caso em tela os valores recebidos pela SCP são um tipo de “indenização” recebida em
razão do rompimento antecipado de contrato.
Não há como se considerar que esta operação possa de alguma forma ser
equiparada a uma exportação, assim incabível o pleito da Recorrente para que as verbas
recebidas sejam consideradas imunes.

Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723498/2013-11

Da Isenção
A parte defende, alternativamente, que tais receitas estariam simultaneamente
isentas da tributação do PIS/Cofins em razão de dispositivos contidos na Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001 (artigos 13 e 14) e pelas leis n° 9.532, de 1997 (artigo 15) e no 11.345, de 2006
(artigo 13).
A propósito destas alegações, convém analisá-las em conjunto com a transcrição
dos textos legais mencionados.
Medida Provisória n 2.158-35
“Art.13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
I. templos de qualquer culto;
II. partidos políticos;
III. instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997;
IV. instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
V. sindicatos, federações e confederações;
VI. serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;
VII. conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas;
VIII. fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo
Poder Público;
IX. condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e
X. a Organização das Cooperativas Brasileiras -OCB e as Organizações Estaduais de
Cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1o da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de
1971.

Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
I. dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos do Orçamento Geral da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelas empresas públicas e sociedades
de economia mista;
II. da exportação de mercadorias para o exterior;
III. dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
IV. do fornecimento de mercadorias ou serviços para uso ou consumo de bordo em
embarcações e aeronaves em tráfego internacional, quando o pagamento for efetuado
em moeda conversível;
V. do transporte internacional de cargas ou passageiros;
VI. auferidas pelos estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção,
conservação modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou
registradas no Registro Especial Brasileiro - REB, instituído pela Lei n 9.432, de 8 de
janeiro de 1997;
VII. de frete de mercadorias transportadas entre o País e o exterior pelas embarcações
registradas no REB, de que trata o art. 11 da Lei no 9.432, de 1997;
VIII. de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais exportadoras
nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e alterações
posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação para o exterior;
IX. de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
X. relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
§ 1o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos
I a IX do caput.
§ 2o As isenções previstas no caput e no § 1o não alcançam as receitas de vendas
efetuadas:
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723498/2013-11

I. a empresa estabelecida na Amazônia Ocidental ou em área de livre comércio;
III. a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos destinados à
exportação, ao amparo do art. 3o da Lei no8.402, de 8 de janeiro de 1992.”
(Destacou-se)

No que diz respeito aos termos da Medida Provisória acima transcrita, a parte
defende sua inclusão tanto no inciso IV, do artigo 13 (instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural, científico e as associações), quanto no inciso III, do artigo 14 (serviços prestados a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas).
No primeiro caso (artigo 13), o Tombense Futebol Clube apesar de se apresentar
como associação com finalidade recreativo e cultural é especialmente voltada ao futebol e a
atividade de venda de direitos federativos ou econômicos não podem ser caracterizadas como de
caráter filantrópico. As instituições de caráter recreativo e cultural só são isentas do PIS/Cofins
no tocante às receitas derivadas de suas atividades próprias, ou seja, diretamente ligadas às
atividades recreativas ou culturais, que não é o caso aqui descrito (de acordo com o artigo 13-
A, da Lei 11.345, de 2006 que se transcreveu abaixo).
Já em relação ao previsto no artigo 14, (serviços prestados a pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas).fica claro que a
cessão de direitos econômicos do atleta profissional não diz respeito à prestação de serviços
a pessoa domiciliada no exterior. O simples ingresso de divisas não é condição suficiente para
fazer jus ao benefício tributário. Ao tratar do ingresso de divisas, a lei, ao contrário do que indica
a recorrente, expressa uma condição para a fruição do benefício, no caso de serviços para pessoa
física ou jurídica domiciliada no exterior.

Finalmente, no que se refere ao possível benefício de isenção para o
contribuinte com base nos art. 13 e 13-A da Lei no 11.345, de 2006 (que instituiu o Timemania),
também não coube melhor sorte à tese defendida na peça de defesa:
Lei no 11.345, de 2006
“Art. 13. Fica assegurado, por 5 (cinco) anos contados desta Lei, o regime de que
tratam o art. 15 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e os arts. 13 e 14 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, às entidades desportivas da
modalidade futebol cujas atividades profissionais sejam administradas por pessoa
jurídica regularmente constituída, segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039
a 1.092 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
Parágrafo único. Às entidades referidas no caput deste artigo não se aplica o disposto
no § 3o do art. 15 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Art. 13-A. O disposto no art. 13 desta Lei aplica-se apenas às atividades diretamente
relacionadas com a manutenção e administração de equipe profissional de futebol,
não se estendendo às outras atividades econômicas exercidas pelas referidas
sociedades empresariais beneficiárias.”
(Destacou-se)

Lei no 9.532, de 1997
“Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723498/2013-11

houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos
§ 1o A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subsequente.
§ 2o Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de
capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.”
(Destacou-se)

Pela leitura dos dispositivos, fica claro que a argumentação da Recorrente possui
dois empecilhos. O primeiro está ligado ao artigo 13-A, previamente mencionado. A venda da
cessão de direitos federativos e econômicos do jogador não pode ser enquadrada como
atividade diretamente relacionada à manutenção e administração da equipe profissional de
futebol. Em assim sendo não é possível enquadrar a receita obtida com esta atividade na
imunidade prevista no artigo 13.
O segundo empecilho diz respeito à negociação da referida venda que foi
realizada não pelo time de futebol e sim pela Sociedade em Conta de Participação criada
para este fim. Caso existisse isenção para a referida negociação da cessão dos direitos
federativos e econômicos, esta não seria aplicável a uma empresa que não indicada pela
legislação como a destinatária do benefício fiscal.
A interpretação de qualquer benefício fiscal deve ser sempre literal e
restritiva. Isto porque no Brasil, o legislador fez uma escolha para interpretar as normas de
isenções tributárias, que foi o emprego do art. 111, II do CTN, como dirigismo hermenêutico
para estabelecer uma interpretação literal destas leis. Uma interpretação ampla das regras de
imunidade e isenção não é possível, pois as normas que outorgam isenções devem ser
interpretadas sempre de forma literal.

Da mesma forma, a isenção foi dada em caráter subjetivo às entidades
desportivas da modalidade futebol cujas atividades profissionais sejam administradas por
pessoa jurídica regularmente constituída. No caso a receita foi auferida pela Sociedade em Conta
de Participação que posteriormente repassou os lucros obtidos com a operação que lhe deu
origem a seus sócios (sendo um deles a Tombense).
Desta forma, resta claro que o recebimento de valores em função de
transferência de direitos relativos ao jogador de futebol deve ser considerado receita da
empresa brasileira (da Sociedade em Conta de Participação e não da Tombense), sendo passível a
incidência das contribuições para o PIS/Cofins.

Cabe finalmente mencionar que a Sociedade em Conta de Participação que auferiu
os rendimentos ora em análise é composta dos seguintes sócios:
 Tombense Futebol Clube – 6% de participação societária
 Tonietto Assessoria de Esportes Ltda – 74% de participação societária
 Santa Cruz Serviços de Propaganda e Imagem Ltda – 20% de participação
societária

Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.706 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723498/2013-11

Ressalte-se que de acordo com o Contrato Social de Sociedade em Conta de
Participação (fls 55/59) em sua Cláusula Oitava, §2o, os lucros foram distribuídos na proporção da
participação de cada um dos sócios no capital social da SCP:
“Os lucros serão distribuídos e os prejuízos serão suportados pelos Sócios, na proporção
de suas quotas partes do capital social, considerando o desconto dos dividendos pagos
ao longo do exercício.”
Os demais sócios, entretanto, não mais fazem parte do presente processo e a
Tombense é a sócia ostensiva e responsável pelas atividades administrativas e operacionais da
SCP. Desta forma, cabe a ela efetuar o recolhimento do PIS/Cofins devido pela SCP a qual pode
efetuar seu direito de regresso em relação aos sócios que receberam os rendimentos derivados
desta operação (não devidamente tributados).

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
i) não conhecer do Recurso de Ofício em razão de seu valor encontrar-se abaixo
do limite legal;
ii) conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento, mantendo a
tributação de PIS/Cofins da operação de cessão dos direitos econômicos do atleta Thiago
Emiliano Silva ao clube de futebol italiano A.C. Milan SPA, de acordo com a decisão
recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 1505
DF CARF MF
Original